Tribunal: TJES
Processo: 0000856-86.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000856-86.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DILTON OLIVEIRA PINHA
APELADO: AMADEU BOROTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0000856-86.2021.8.08.0047

APELANTE: DILTON OLIVEIRA PINHA

APELADO: AMADEU BOROTO

RELATORA: DR.
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
Dra. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
I
NCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. MAJORANTES DO ART. 141, INCISO IV E § 2º, CP. PENA MÁXIMA POTENCIAL SUPERIOR A 2 ANOS. NULIDADE DO PROCESSO. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DILTON OLIVEIRA PINHA,
em face da sentença de ID. 12999877, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pelas práticas dos crimes de injúria e difamação, à pena de 01 (um) ano e 6 (seis) meses e 01 (mês) de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Em suas razões (ID. 12999880), a apelante sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Criminal, pois a pena máxima potencial (considerando as majorantes do art. 141, e § 2º do CP e o concurso material) ultrapassa 2 anos, gerando nulidade processual; a prescrição da pretensão punitiva do crime de injúria, visto que o prazo de 3 anos transcorreu entre o fato e o recebimento da denúncia. No mérito, sustenta a absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de dolo específico e exercício regular do direito de liberdade de expressão, já que as críticas teriam base em irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, deixando transcorrer o prazo legal, conforme se verifica ao ID. 12999883.

É breve o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que ela preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, verifico que a apelante alega a incompetência dos juizados especiais criminais para julgar a presente demanda, requerendo portanto a nulidade da sentença.

Pois bem, compulsando os autos, entendo que tal alegação merece prosperar. Explico.

A questão da competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar os delitos de difamação e injúria imputados ao acusado deve ser analisada à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores. Conforme estabelece o art. 61 da Lei nº 9.099/1995, o Juizado Especial Criminal tem competência para julgar tão somente os crimes considerados de menor potencial ofensivo, definidos como aqueles cuja pena máxima não ultrapassa dois anos. No presente caso, contudo, verifica-se que a pena máxima em abstrato, quando consideradas as causas de aumento de pena previstas no art. 141 do Código Penal e o concurso material dos delitos, supera amplamente esse limite legal, afastando, por consequência, a competência do Juizado Especial e demandando o processamento perante a Vara Criminal comum.

Os crimes imputados ao acusado – difamação (art. 139 do CP) e injúria (art. 140 do CP), em sua forma simples, têm penas máximas de, respectivamente, um ano e seis meses de detenção. No entanto, o caso em análise não se resume à forma simples desses delitos, pois incidiram sobre eles as causas de aumento previstas no art. 141, § 2º, do Código Penal. O inciso IV do referido artigo estabelece o aumento de um terço da pena quando o crime for cometido contra pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos, enquanto o § 2º determina a triplicação da reprimenda quando a ofensa for divulgada por meio de rede social ou qualquer outra plataforma da internet.

Aplicando-se essas majorantes aos delitos em questão, verifica-se que a pena máxima potencialmente aplicável atinge patamar consideravelmente superior ao limite de dois anos estabelecido pela Lei nº 9.099/1995. No caso da difamação, cuja pena máxima é de um ano, a triplicação eleva-a para três anos, e, com o acréscimo de um terço em razão da condição da vítima (art. 141, IV), atinge-se a marca de quatro anos. Já no que concerne à injúria, cuja pena máxima é de seis meses, a triplicação resulta em um ano e seis meses, e, com o aumento de um terço, chega-se a dois anos de detenção. Além disso, considerando-se o concurso material dos crimes (art. 69 do CP), a soma das penas máximas potenciais alcança seis anos, valor que ultrapassa em muito o limite legal para a competência do Juizado Especial Criminal.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais, que têm firmado posição no sentido de que, para fins de definição da competência do Juizado Especial, deve-se considerar não apenas a pena base dos delitos, mas também as causas de aumento e o somatório das penas em caso de concurso material. Nesse sentido, o STJ, no julgamento do Habeas Corpus nº 530.268/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, assentou que
"para fins de fixação de competência do Juizado Especial, será considerada a soma das penas máximas cominadas aos delitos, em concurso material, com as causas de aumento que lhes sejam imputadas, igualmente em patamar máximo, resultado que, ultrapassado o montante de dois anos, fica afastada a competência do Juizado Especial Criminal (HC n. 530.268/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019).”

Diante desse quadro, resta evidente que o Juizado Especial Criminal, ao assumir o processamento e julgamento da presente ação penal, incorreu em incompetência absoluta, nos termos do art. 60 e 61 da
Lei 9.099/95
. Trata-se de vício insanável, que gera a nulidade de todo o processo, sendo possível sua impugnabilidade a qualquer tempo.

Assim, considerando que a pena máxima em abstrato, quando computadas as causas de aumento e o concurso material, ultrapassou o limite de dois anos estabelecido pela Lei nº 9.099/1995, conclui-se que o Juizado Especial Criminal não detinha competência para processar e julgar o presente feito. A sentença condenatória proferida, portanto, está eivada de nulidade absoluta, devendo ser anulada, com a consequente remessa dos autos ao Juízo Criminal competente para novo processamento e julgamento.

Consequentemente, resta prejudicada a análise das demais matérias objeto do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
, com os seguintes efeitos:
DECLARO NULO
o processo perante o Juizado Especial Criminal, por incompetência absoluta e
DETERMINO
a remessa dos autos ao Juízo Criminal competente (Vara Criminal comum) para novo processamento e julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)